Tribunal: STF
Processo: RHC 193120
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata–se de Recurso Ordinário em Habeas Corpus, com pedido liminar, interposto contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no Habeas Corpus 587.198/SP, Rel. Min. NEFI CORDEIRO).
    Consta dos autos, em apertada síntese, que o recorrente está sendo investigado pelo suposto cometimento de crime contra a honra do Desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, Carlos Henrique Abraão, Relator do Agravo de Instrumento n. 2250656-50.2017.8.26.0000, em razão de ter utilizado em suas razões recursais a expressão "A parcialidade da decisão favorecendo o poder econômico não dignifica o Tribunal Paulista.". 
    Insatisfeita, a defesa impetrou Habeas Corpus perante o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, objetivando, em linhas gerais, o trancamento do inquérito policial sob a alegação de falta de justa causa para a persecução penal, cuja ordem foi denegada em acórdão assim ementado: 
    HABEAS CORPUS - AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA - IMUNIDADE DO ART. 133, CF NÃO É ABSOLUTA - ORDEM DENEGADA.
    Em seguida, foi interposto Recurso Ordinário em Habeas Corpus perante o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que não foi conhecido, por decisão monocrática, sob o fundamento de incompetência daquela Corte. Contra tal decisão foi interposto Agravo Regimental, que teve o provimento negado.
    Contra essa decisão, impetrou-se o Habeas Corpus 587.198/SP, com pedido liminar, no Superior Tribunal de Justiça, apontando-se como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, pleiteando, em linhas gerais, "o trancamento do inquérito policial n. 616/2018–1ºDP/SP por falta de justa causa, sob a alegação de que o paciente - que é advogado - atuou protegido pela imunidade judiciária prevista no art. 133 da Constituição Federal, e pela causa de excludente de ilicitude do art. 142, inciso I, do Código Penal.". Pugnou, também, pelo "reconhecimento da decadência do direito de representação, na medida em que não houve representação por parte da suposta vítima, não podendo a mera determinação de encaminhamento de peças ser interpretada como tal.".
    A liminar foi indeferida. Por decisão monocrática, o Relator, Min. NEFI CORDEIRO, denegou o Habeas Corpus. 
    Não satisfeita, a defesa interpôs Agravo Regimental no Habeas Corpus 587.198/SP, reiterou os termos da inicial, sob a alegação de que "o inquérito policial deve ser trancado por atipicidade e falta de justa causa, tendo o advogado agido exclusivamente no interesse de seu constituinte, nos limites da discussão da causa, sem atacar diretamente a honra do Magistrado ou Tribunal.". Requereu, portanto, "a reconsideração da decisão ou o provimento do agravo para que seja determinado o trancamento do IP 616/2018, que tramita perante o 1º Distrito Policial da Capital.".
    Sobreveio, então, acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, acórdão do Min. NEFI CORDEIRO, que, por unanimidade, negou provimento ao recurso interposto pelo recorrente, conforme a ementa:
    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME CONTRA HONRA. TRANCAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL. INCABÍVEL. IMUNIDADE DO ART. 133 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NÃO ABSOLUTA. DECADÊNCIA DO DIREITO DE REPRESENTAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO IMPROVIDO. 
    1. O trancamento do inquérito policial por meio do habeas corpus é medida excepcional, somente passível de adoção quando houver inequívoca comprovação da atipicidade da conduta, da incidência de causa de extinção da punibilidade ou da ausência de indícios de autoria ou de prova sobre a materialidade. 
    2. Não se vislumbra constrangimento ilegal quando há indícios, ainda que mínimos, de autoria e materialidade da prática de crime contra a honra do Desembargador Relator, tendo em vista a expressão utilizada pelo advogado nos autos do agravo interno, revelando-se prematuro o trancamento do inquérito policial por ausência de justa causa. 
    3. Segundo a orientação desta Corte, não é absoluto o direito à inviolabilidade profissional do advogado assegurada pelo art. 133 da Constituição Federal, estando as manifestações no âmbito do exercício profissional adstritas aos limites legais. Precedentes. 
    4. As alegações relativas à decadência do direito de representação, bem como à incidência da excludente de ilicitude prevista no art. 142, I, do Código Penal, não foram debatidas pelo Tribunal de origem, não podendo ser conhecidas por esta Corte Superior, sob pena de indevida supressão de instância. 
    5. Agravo regimental improvido.  
    Neste Recurso Ordinário Constitucional, a defesa alega que "o presente caso se insere dentre aqueles em que admitido, na via da excepcionalidade, o trancamento de inquérito policial, por meio de habeas corpus, uma vez que a conduta praticada pelo paciente, ora recorrente, é manifestamente atípica, sendo, por isso, evidente a falta de justa causa para o prosseguimento da indevida investigação criminal. Isso porque, conforme se verá, a crítica dirigida pelo recorrente ao Tribunal de Justiça paulista, em razões de agravo regimental, encontra-se integralmente protegida pela imunidade judiciária prevista no art. 133 da Constituição Federal, bem como pela causa excludente de ilicitude do art. 142, inciso I, do Código Penal, sendo manifesto o constrangimento ilegal na instauração do inquérito policial em questão.".
    Aduz, ainda, que "mostra-se absolutamente desnecessário o revolvimento do conjunto probatório, o que permite o imediato trancamento da investigação policial em trâmite contra o recorrente.".
    Observa que "não é demasiado lembrar que a instauração de inquérito policial contra alguém, mormente quando manifestas a atipicidade e a falta de justa causa, constitui, sim, grave constrangimento ilegal passível de ser remediado pela via eleita, sobretudo diante dos efeitos deletérios que podem surgir da investigação e de toda discricionariedade concedida ao Delegado de Polícia, como o indiciamento.".
    Afirma, ainda, que "o indiciamento, se ocorrer no presente caso, jamais será apagado do sistema informático da Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo, ainda que o Paciente não vier a ser processado ou de alguma forma receber os benefícios da Lei nº 9.099/95! Aliás, o delito em questão (difamação) insere-se dentre as infrações de menor potencial ofensivo, e a existência de inquérito é vedada pela legislação (art. 69 da Lei nº 9.099/95), que determina a lavratura de Termo Circunstanciado e remessa ao Juizado.".
    Por fim, reitera que "o Paciente, à evidência e sem necessidade alguma de revolvimento do conjunto probatório, jamais se dirigiu à pessoa do Desembargador! Ao contrário, dirigiu-se contra a decisão agravada, nos estritos limites da discussão da causa, e, por isso, está acobertado pela imunidade judiciária, prevista tanto na Constituição Federal (art. 133), quanto no Código Penal (art. 142, I). Agiu no estrito exercício da profissão de advogado, devendo ser garantida a imunidade profissional, sob pena de afronta ao Texto Constitucional e ao Código Penal!".
    Requer, assim, "a concessão de medida liminar tão somente para suspender o andamento do Inquérito Policial nº 616/2018 – 1º DP/SP (número processual: 0090342-77.2018.8.26.0050) (fls. 58, e-STJ e segs.), até o julgamento final do presente recurso ordinário.". No mérito, pleiteia "seja o presente Recurso Ordinário em Habeas Corpus conhecido e provido, a fim de se reformar a r. decisão recorrida, concedendo-se a presente ordem de habeas corpus para determinar-se o trancamento do IP nº 616/2018 (número processual: 0090342- 77.2018.8.26.0050), que tramita perante o 1º Distrito Policial da Capital – Sé, como medida de necessária e esperada.".
    É o relatório. Decido.
    No caso em tela, o Superior Tribunal de Justiça, na trilha do que foi decidido pelas instâncias ordinárias, especialmente pela recursal, negou o trancamento do inquérito policial. Confira-se o teor da fundamentação adotada:
    [...]
    Conforme relatado, afirma o agravante, em suma, ausência de justa causa para o inquérito policial, requerendo, assim seu trancamento. 
    A decisão agravada foi assim fundamentada (fls. 167/171): 
    O pleito de trancamento do inquérito policial instaurado em desfavor do paciente foi indeferido pelo Tribunal de origem, nos seguintes termos (fls. 42-44):
    O pedido deve ser indeferido. 
    O presente habeas corpus foi impetrado sob a alegação da existência de risco de constrangimento ilegal contra o paciente, visto que está sendo investigado no IP nº 616/2018 por suposto cometimento de crime contra a honra do Exmo. Dr. Desembargador Carlos Henrique Abraão. Aduz a impetrante que o ora paciente jamais teve a intenção de ofendê-lo ou mesmo o Tribunal de Justiça, manifestando-se no interesse de seu cliente e nos limites da discussão da causa. Invoca a inviolabilidade do advogado prevista no art. 133 da Constituição Federal, bem como a excludente de ilicitude prevista no art. 142, I, CP, ensejando a atipicidade de sua conduta e falta de justa causa para a continuidade da investigação criminal, diante de sua ilegalidade. 
    Porém, em que pese a excepcional possibilidade de trancamento de inquérito policial por meio de habeas corpus, verifico não ser o caso do presente feito. 
    Ao apresentar suas razões recursais nos autos do Agravo Interno nº 2250656- 50.2017.8.26.0000/50000, julgado pela 14ª Câmara de Direito Privado do TJ/SP, o paciente utilizou a expressão “A parcialidade da decisão favorecendo o poder econômico não dignifica o Tribunal Paulista” (sic) (fl. 162). 
    Verifica-se da leitura das citadas razões que se trata de expressão que extrapolou os limites da discussão jurídica daquele feito, passando a ser uma crítica direta ao Exmo. Dr. Desembargador Relator prolator da decisão monocrática agravada (fls. 153/158). 
    Ressalto que a inviolabilidade profissional do advogado assegurada pelo art. 133 da Magna Carta de 1988 não é absoluta, devendo sempre ser ponderada em conjunto com os direitos fundamentais ali previstos como, por exemplo, o direito à honra (art. 5º, X). 
    Ao fazer um ataque pessoal ao prolator da decisão da qual discordou, entendo que o advogado extrapolou a mera defesa dos interesses do seu cliente, os quais estão adstritos apenas à discussão jurídica pertinente à causa. Assim, configurada, em tese, a ocorrência da prática de crime contra a honra, não se verifica a presença de ilegalidade no prosseguimento da investigação criminal através do Inquérito Policial nº 616/2018. 
    No que se refere à alegação de incidência da excludente de ilicitude prevista no art. 142, I, CP, entendo que se trata de matéria a ser analisada pelo juízo de primeiro grau, em um eventual oferecimento de denúncia pelo Ministério Público. 
    Por fim, conforme informado pela autoridade coatora (fls. 125/126), o Inquérito Policial ainda aguarda providências acerca de eventual pedido de arquivamento ou oferecimento de denúncia, de modo que o paciente não possui nenhum risco de sofrer violência ou coação ilegal em sua liberdade de ir e vir. O art. 647 do Código de Processo Penal expressamente dispõe que a ação de habeas corpus é cabível apenas quando caracterizada a coação ilegal na liberdade de locomoção de qualquer pessoa. 
    Assim, ausente ilegalidade manifesta, tampouco risco de coação na liberdade de locomoção do paciente, deve ser mantido o prosseguimento do Inquérito Policial nº 616/2018.
    Como se vê, o Tribunal de origem indeferiu o pedido de trancamento do inquérito policial, destacando que ao apresentar suas razões recursais nos autos do Agravo Interno nº 2250656-50.2017.8.26.0000/50000, julgado pela 14ª Câmara de Direito Privado do TJ/SP, o paciente utilizou a expressão “A parcialidade da decisão favorecendo o poder econômico não dignifica o Tribunal Paulista” (sic). 
    Concluiu que se trata de expressão que extrapolou os limites da discussão jurídica daquele feito, passando a ser uma crítica direta ao Exmo. Dr. Desembargador Relator prolator da decisão monocrática agravada, asseverando não ser absoluto o direito à inviolabilidade profissional do advogado assegurada pelo art. 133 da Constituição Federal. 
    No caso, inexiste constrangimento ilegal a ser sanado, pois há indícios, ainda que mínimos, de autoria e materialidade da prática de crime contra a honra do Desembargador em referência, tendo em vista a expressão utilizada pelo advogado, ora paciente, nos autos do Agravo Interno nº 2250656-50.2017.8.26.0000/50000, julgado pela 14ª Câmara de Direito Privado do TJSP, embora não especificado nos autos o exato tipo penal, revelando-se prematuro o trancamento do inquérito policial por ausência de justa causa. 
    Com efeito, o trancamento do inquérito policial por meio do habeas corpus é medida excepcional, somente passível de adoção quando houver inequívoca comprovação da atipicidade da conduta, da incidência de causa de extinção da punibilidade ou da ausência de indícios de autoria ou de prova sobre a materialidade do delito. Apenas ao final da investigação, será possível concluir se as condutas investigadas configuram ou não crimes e todas as circunstâncias pertinentes. 
    Posto isso, não constatada situação de investigação por fatos impossíveis de enquadramento típico, como no caso dos autos, é descabida a pretensão de trancamento do inquérito policial. Nesse sentido: 
    [...] 
    Ademais, segundo a orientação desta Corte, não é absoluto o direito à inviolabilidade profissional do advogado assegurada pelo art. 133 da Constituição Federal, estando as manifestações no âmbito do exercício profissional adstritas aos limites legais. Nesse sentido: 
    [...] 
    Por outro lado, as alegações relativas à decadência do direito de representação, bem como à incidência da excludente de ilicitude prevista no art. 142, I, do Código Penal, não foram debatidas pelo Tribunal de origem, conforme acórdão acima transcrito, não podendo ser conhecidas por esta Corte Superior, sob pena de indevida supressão de instância. 
    Ante o exposto, denego o habeas corpus.
    Não vislumbro motivo para conclusão diversa. 
    Com efeito, o Tribunal de origem, ao indeferir o pedido de trancamento do inquérito policial, ressaltou que a expressão utilizada nas razões recursais do agravo interno, qual seja, A parcialidade da decisão favorecendo o poder econômico não dignifica o Tribunal Paulista, extrapolou os limites da discussão jurídica, constituindo crítica direta ao Desembargador Relator. 
    Assim, verifica-se a presença de indícios de autoria e materialidade da prática de crime contra a honra do Desembargador Relator, revelando-se prematuro o trancamento do inquérito policial. 
    Ademais, como exposto na decisão recorrida, de acordo com entendimento desta Corte o direito à inviolabilidade profissional do advogado, assegurada pelo art. 133 da Constituição Federal, não é absoluto, estando as manifestações no âmbito do exercício profissional adstritas aos limites legais. 
    Assim, nenhuma censura merece o decisório agravado, que deve ser mantido pelos seus próprios e jurídicos fundamentos. 
    Ante o exposto, voto por negar provimento ao agravo regimental.
    Não prospera a irresignação recursal. 
    A justa causa é exigência legal para a instauração do inquérito policial e também para o recebimento da denúncia, instauração e processamento da ação penal, nos termos do art. 395, III, do Código de Processo Penal, a qual se consubstancia pela somatória de três componentes essenciais: (a) TIPICIDADE (adequação de uma conduta fática a um tipo penal); (b) PUNIBILIDADE (além de típica, a conduta precisa ser punível, ou seja, não existir quaisquer das causas extintivas da punibilidade); e (c) VIABILIDADE (existência de fundados indícios de autoria). 
    No caso, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ao negar o trancamento do inquérito policial, assim decidiu:
    [...]
    O pedido deve ser indeferido. 
    O presente habeas corpus foi impetrado sob a alegação da existência de risco de constrangimento ilegal contra o paciente, visto que está sendo investigado no IP nº 616/2018 por suposto cometimento de crime contra a honra do Exmo. Dr. Desembargador Carlos Henrique Abraão. Aduz a impetrante que o ora paciente jamais teve a intenção de ofendê-lo ou mesmo o Tribunal de Justiça, manifestando-se no interesse de seu cliente e nos limites da discussão da causa. Invoca a inviolabilidade do advogado prevista no art. 133 da Constituição Federal, bem como a excludente de ilicitude prevista no art. 142, I, CP, ensejando a atipicidade de sua conduta e falta de justa causa para a continuidade da investigação criminal, diante de sua ilegalidade. 
    Porém, em que pese a excepcional possibilidade de trancamento de inquérito policial por meio de habeas corpus, verifico não ser o caso do presente feito. 
    Ao apresentar suas razões recursais nos autos do Agravo Interno nº 2250656- 50.2017.8.26.0000/50000, julgado pela 14ª Câmara de Direito Privado do TJ/SP, o paciente utilizou a expressão “A parcialidade da decisão favorecendo o poder econômico não dignifica o Tribunal Paulista” (sic) (fl. 162). 
    Verifica-se da leitura das citadas razões que se trata de expressão que extrapolou os limites da discussão jurídica daquele feito, passando a ser uma crítica direta ao Exmo. Dr. Desembargador Relator prolator da decisão monocrática agravada (fls. 153/158). 
    Ressalto que a inviolabilidade profissional do advogado assegurada pelo art. 133 da Magna Carta de 1988 não é absoluta, devendo sempre ser ponderada em conjunto com os direitos fundamentais ali previstos como, por exemplo, o direito à honra (art. 5º, X). 
    Ao fazer um ataque pessoal ao prolator da decisão da qual discordou, entendo que o advogado extrapolou a mera defesa dos interesses do seu cliente, os quais estão adstritos apenas à discussão jurídica pertinente à causa. Assim, configurada, em tese, a ocorrência da prática de crime contra a honra, não se verifica a presença de ilegalidade no prosseguimento da investigação criminal através do Inquérito Policial nº 616/2018. 
    No que se refere à alegação de incidência da excludente de ilicitude prevista no art. 142, I, CP, entendo que se trata de matéria a ser analisada pelo juízo de primeiro grau, em um eventual oferecimento de denúncia pelo Ministério Público. 
    Por fim, conforme informado pela autoridade coatora (fls. 125/126), o Inquérito Policial ainda aguarda providências acerca de eventual pedido de arquivamento ou oferecimento de denúncia, de modo que o paciente não possui nenhum risco de sofrer violência ou coação ilegal em sua liberdade de ir e vir. O art. 647 do Código de Processo Penal expressamente dispõe que a ação de habeas corpus é cabível apenas quando caracterizada a coação ilegal na liberdade de locomoção de qualquer pessoa. 
    Assim, ausente ilegalidade manifesta, tampouco risco de coação na liberdade de locomoção do paciente, deve ser mantido o prosseguimento do Inquérito Policial nº 616/2018.
    Há, portanto, indicação de suporte probatório suficiente a justificar a persecução criminal, pois a instauração de inquérito policial não representa cognição exauriente sobre os fatos, mas mero juízo de delibação quanto à existência de crime e indício mínimo de autoria (RHC 138.752/PB, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, Dje de 27/4/2017; RHC 129.774/RJ, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, Dje de 25/2/2016, entre outros). 
    Em conclusão, o trancamento de inquérito policial, em habeas corpus, é medida excepcional, somente admissível quando prontamente identificável: (a) atipicidade da conduta; (b) ausência de indício mínimo de autoria ou existência do crime; ou (c) causa de extinção da punibilidade (HC 138.147-AgR/RJ, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 17/5/2017; HC 140.437-AgR/RJ, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, Dje de 11/5/2017; RHC 140.008/PR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje de 26/4/2017; RHC 125.336-AgR/BA, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, Dje de 1/12/2016), o que não ocorre na presente hipótese. 
    E, para afastar a conclusão implementada pelas instâncias antecedentes, no que tange ao trancamento do inquérito policial, sob a alegação de que o recorrente não se dirigiu contra a pessoa do Desembargador, mas "contra a decisão agravada, nos estritos limites da discussão da causa", seria necessário proceder à análise de fatos e provas, providência incompatível com esta via processual (HC 145.562 AgR/MG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 21/05/2018; HC 152.118 AgR/GO, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 17/05/2018; HC 149.255 AgR/PE, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 08/05/2018; HC 149.954 AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 06/02/2018; HC 105.022/DF, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 09/05/2011; HC 90.922/SP, Rel. Min. CEZAR PELUSO, Segunda Turma, DJe de 18/12/2009).
    Em relação à alegação de que o recorrente "agiu no estrito exercício da profissão de advogado, devendo ser garantida a imunidade profissional", entendo que tal imunidade não é absoluta, dela se excluindo atos, gestos ou palavras que manifestamente desbordem do exercício da profissão, como no caso. Seguindo essa orientação, vale lembrar o já decidido pelo Plenário desta CORTE: 
    HABEAS CORPUS. ADVOGADO DENUNCIADO PELOS CRIMES DE CALÚNIA E DIFAMAÇÃO, QUE TERIAM SIDO PRATICADOS, CONTRA MAGISTRADOS, POR MEIO DE ENTREVISTA EM EMISSORA DE TELEVISÃO. INVIOLABILIDADE. ART. 133 DA MAGNA CARTA. IMUNIDADE MATERIAL. ART. 142, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL. COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA. 
    Nos termos do art. 102, inciso I, letra "n", da Constituição Republicana, o Supremo Tribunal Federal é competente para o processo e julgamento das causas em que estejam impedidos mais da metade dos membros do Tribunal de origem. Precedentes. 
    Pacificou-se também a jurisprudência no sentido de que não é absoluta a inviolabilidade do advogado, por seus atos e manifestações, o que não infirma a abrangência que a Carta de Outubro conferiu ao instituto, de cujo manto protetor somente se excluem atos, gestos ou palavras que manifestamente desbordem do exercício da profissão, como a agressão (física ou moral), o insulto pessoal e a humilhação pública (ADI 1.127). 
    Por outro lado, o habeas corpus não é meio processual idôneo para formar juízo que exija dilação probatória. Inviável, por isso, o trancamento da ação penal. 
    Ordem denegada.
    (AO 933/AM, Tribunal Pleno, Rel. Min. Carlos Britto, DJU de 06/02/2004).
    Por fim, as alegações relativas à incidência da excludente de ilicitude prevista no art. 142, I, do Código Penal, não foram debatidas pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo nem pelo Superior Tribunal de Justiça. Sendo assim, é inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer do tema originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências (HC 153.595 AgR/MS, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 27/06/2018; HC 150.842 ED-ED/TO, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 27/06/2018; HC 155.971 AgR/SP, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/06/2018; HC 149.062 AgR/MS, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 22/06/2018; e HC 148.927 AgR/SP, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 19/06/2018).
    Em conclusão, não há reparo a fazer, pois o Recurso Ordinário Constitucional não apresentou qualquer argumento apto a desconstituir os fundamentos apontados.
    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
    Publique–se.
    Brasília, 3 de novembro de 2020. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
  Documento assinado digitalmente